Tribunal: TJBA
Processo: 8035745-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035745-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DUCIVALDO SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO.
LEI ESTADUAL N.º 11.356/09 MANTÉM O CARGO DE SUBTENENTE N
A ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.
RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE.
REVISÃO DE PROVENTOS.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

O art. 92, III, do Estatuto da PMBA garantiu ao policial militar o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando for transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, constando no BGO anexado à inicial que tal direito foi reconhecido pela Administração aos impetrantes, uma vez que, graduados como subtenentes, passaram à inatividade auferindo aposentadoria equiparada ao valor da remuneração do cargo de 1º Tenente.

Os impetrantes, contudo, argumentam que o cargo de Subtenente foi extinto em 1997, quando foi editada a Lei Estadual nº 7.145, que reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, excluindo o referido cargo dos quadros da corporação, o que foi mantido pelo pela Lei Estadual nº 7.990/01.

Neste sentido, os policiais defendem que deveriam ser ter sido promovidos ao posto superior ao de subtenente, qual seja, 1º Tenente e, portanto, fariam jus aos proventos de capitão quando da transferência para reserva remunerada.

Ocorre que a Lei Estadual 11.356/09, que alterou o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.145/97, devolveu o posto de subtenente à escala hierárquica da Policia Militar do Estado da Bahia, de modo que a Legislação Estadual atualmente vigente mantém o cargo de subtenente.

No caso em apreço, os autores não demonstraram o período em que ocorreu a sua promoção para o cargo de subtenente, se teria sido realizada em período no qual não havia a previsão da graduação em legislação. Portanto, não trouxeram aos autos prova pré-constituída de seu direito, como é requisito em ação mandamental.

Ademais, consoante previsão legal do artigo 134 da Lei 7.145/97, o policial militar deve contar na lista de pré-qualificação para ser promovido pelo critério de antiguidade ou de merecimento, e para constar nesta lista, é necessário preencher uma série de requisitos (condições de acesso; interstício; aptidão física; as peculiaridades dos diferentes quadros, reconhecidas através da aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; conceito profissional; e conceito moral), os quais não foram demonstrados, nos autos, pelos autores.

Outrossim, pretendem os autores que lhe seja reconhecida a promoção a 1º tenente, saltando um grau na escala hierárquica, sob o fundamento de que não poderiam ter se aposentado com proventos iguais ao do primeiro sargento, buscando, por via indireta, superar o direito a esses reconhecido.

A Constituição da República, além de vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII), estabelece, no §1º do artigo 39, que a fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; os requisitos para a investidura; as peculiaridades dos cargos.

O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual.

Assim, não há que se falar em reclassificação dos autores do posto de Subtenente ao cargo de 1º Tenente, e consequentemente, não há que se falar em proventos de aposentadoria equiparados ao valor da remuneração de Capitão PM.

Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8035745-84.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
DUCIVALDO SANTOS NASCIMENTO
E
EDNA RODRIGUES DA SILVA
,
e como Impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER a presente ação mandamental, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA